Tribunal: TJES
Processo: 5015983-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015983-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANCORA INVESTIMENTOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO CONDUTOR E A EMENTA E O DISPOSITIVO RESUMIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO.

1. O art. 494, I, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece a possibilidade de alteração da decisão judicial publicada para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte, sendo tal dispositivo aplicável extensivamente aos acórdãos.

2. Da análise do Acórdão e do respectivo voto condutor, constata-se a efetiva ocorrência do erro material apontado, pois o voto expressamente concluiu pelo parcial provimento do recurso, enquanto a ementa e o dispositivo resumido indicaram provimento integral.

3. A correção da inexatidão material não implica reavaliação do mérito da causa, nem reinterpretação de provas ou teses jurídicas, mas tão somente o ajuste formal da ementa e do dispositivo resumido do acórdão para que reflitam com fidelidade o que foi efetivamente deliberado e decidido pelo órgão colegiado.

4. Petição acolhida para, de ofício, corrigir o erro material constante no Acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a petição para, de ofício, corrigir o erro material constante do acórdão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de petição apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
(id. 13228321), na qual aponta a existência de erro material no v. Acórdão de id. 12045111, proferido por esta Colenda Câmara.

Sustenta o peticionante, em síntese, que a ementa e o dispositivo resumido do referido julgado não refletiram com exatidão o resultado do julgamento, uma vez que constou “provimento” ao recurso de apelação, quando, na realidade, o voto condutor expressamente consignou o “parcial provimento” do apelo, haja vista o indeferimento do pedido de restituição em dobro do indébito tributário. Requer, assim, a retificação do julgado para que passe a constar o resultado correto.

Em Despacho de id. 13299693, este Relator reconheceu que a petição abordava erro material no v. acórdão e determinou a intimação da parte apelante para manifestação, que apresentou suas contrarrazões (id. 13540803).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015983-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANCORA INVESTIMENTOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de petição apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
(id. 13228321), na qual aponta a existência de erro material no v. Acórdão de id. 12045111, proferido por esta Colenda Câmara.

Sustenta o peticionante, em síntese, que a ementa e o dispositivo resumido do referido julgado não refletiram com exatidão o resultado do julgamento, uma vez que constou “provimento” ao recurso de apelação, quando, na realidade, o voto condutor expressamente consignou o “parcial provimento” do apelo, haja vista o indeferimento do pedido de restituição em dobro do indébito tributário. Requer, assim, a retificação do julgado para que passe a constar o resultado correto.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 494, inciso I, estabelece de forma inequívoca a possibilidade de alteração da decisão judicial publicada para fins de correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, seja por provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado. Dispõe o referido artigo:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Tal dispositivo, embora topograficamente inserido no capítulo referente à sentença, possui aplicabilidade extensiva aos acórdãos proferidos pelos tribunais, por força da aplicação analógica e da própria natureza do vício a ser corrigido.

Analisando detidamente o Acórdão de id. 12045111, constata-se a efetiva ocorrência do erro material apontado.

A ementa do julgado, em seu item “5”, consignou: “
Recurso provido
”. No mesmo sentido, o dispositivo resumido do Acórdão registrou: “
Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
”.

Contudo, da leitura atenta do voto condutor, verifica-se que a conclusão foi diversa. Após analisar a questão da base de cálculo do ITBI e o pedido de restituição do indébito, este Relator assim concluiu expressamente:

“Contudo, para que a devolução seja em dobro, como requerido, é necessária a comprovação de má-fé, o que não se verifica nos autos. Assim, deve-se aplicar o disposto no art. 165 do CTN, com devolução dos valores de forma simples.”

Ao final, o dispositivo do voto foi lançado nos seguintes termos:

“Firme a tais considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e, via de consequência, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Serra a restituir ao autor a quantia excedente indevidamente recolhida a título de ITBI, [...]”.

É manifesta, portanto, a discrepância entre o teor do voto condutor, que deu parcial provimento ao recurso, e a ementa e o dispositivo resumido do Acórdão, que indicaram provimento integral. Tal inexatidão configura erro material passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, não implicando em alteração do mérito do julgado, mas tão somente em ajuste da sua proclamação àquilo que foi efetivamente decidido.

Com efeito, tal correção não implicará na reavaliação do mérito da causa, reinterpretação de provas ou teses jurídicas, mas tão somente no ajuste formal da ementa para que esta reflita com fidelidade o que foi efetivamente deliberado e decidido pelo órgão colegiado.

Ante o exposto, com fulcro no art. 494, I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
a pretensão do MUNICÍPIO DE SERRA para, de ofício, corrigir o erro material constante no Acórdão de id. 12045111, a fim de que:

i) Na
ementa
, onde se lê “5. Recurso provido.”, passe a constar:
“5. Recurso parcialmente provido.”
.

ii) No
dispositivo resumido do Acórdão
, onde se lê “Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”, passe a constar:
“Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)